Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721166-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS RODRIGUES DUARTE, LEILA MARIA SILVA DUARTE AGRAVADO: R. S. D. DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159153224, autos originários) proferida na ação cominatória movida por R.S.D., representado por seus genitores, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por R.S.D., representado por seus genitores [...], contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a disponibilização pelo réu de monitor individualizado para seu atendimento durante todo o período escolar. Relata o autor ser diagnosticado com transtorno do espectro autista, necessitando de assistência de acompanhamento em sala de aula para que possa desenvolver de forma adequada e produtiva suas atividades escolares e cotidianas. Informa possuir 10 (dez) anos de idade, matriculado em turma de Classe Especial na Escola Classe 116 de Santa Maria. Relata que tentou buscar a disponibilização do profissional pela via administrativa, sem obter sucesso. Recebidos os autos, o Despacho de ID 154561396, determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF solicitando a remessa a esta Juízo de cópia do Estudo de Caso do autor. Resposta na documentação anexada em ID 155900605, com Estudo de Caso anexado em ID 155900610, elaborado em setembro/2022. O Ministério Público, em ID 158963244, manifestou-se pelo deferimento da tutela para que o autor seja atendido por monitor exclusivo e solicitou fosse enviado ofício à Direção da Escola Classe 116 de Santa Maria para prestar alguns esclarecimentos. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. De fato, assiste ao autor o direito de ser assistido por monitor durante seu período de aula. Contudo, no caso em tela, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito na forma como pleiteada. Isto porque, o acompanhamento requerido pelo autor é desempenhado, na rede pública de ensino do Distrito Federal, por meio de monitor (servidor de carreira) ou educador social voluntário, sendo inexistente a previsão de professor de apoio e de atendimento exclusivo ao aluno. Assim, pelas razões acima aduzidas e no caso específico dos autos, tenho por bem, também neste ponto, deferir parcialmente a tutela vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula durante o período letivo sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso, anexado em ID 155900610, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, oficie-se à Direção da Escola Classe 116 de Santa Maria, conforme requerido pelo Ministério Público (id 158963244) para que informe em 72 (setenta e duas) horas: (1) em qual turma o autor está matriculado; (2) quantos alunos há na turma do autor; (3) quantos alunos com necessidades educacionais especiais há na escola (por período e turma); (4) quantos monitores e ESVs estão disponíveis na escola; (5)quantos alunos são atendidos, por período, por cada monitor/ESV; (6) se o número é considerado suficiente; (7) se o autor possui monitor exclusivo; (8) em caso negativo, quantos alunos são atendidos pelo monitor (ou ESV) encarregado pelo autor; (9) se o aluno recebe atendimento em sala de recursos (quantas aulas semanais); (10) se o autor tem suas necessidades de segurança, alimentação, higiene e inclusão atendidas com os recursos humanos a ele disponibilizados.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, consta do laudo médico elaborado em 20/6/2022 (id. 154218509) pela Neurologista Infantil da SES/DF, Dra. Gláucia Oliveira, que o agravado-autor, nascido em 2/8/2012, com 10 anos e 9 meses, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID 6A02.3; possui histórico de atraso na fala, seletividade alimentar, distúrbio do sono, hipersensibilidade sonora, comunicação visual pobre, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, estereotipias, inquietude e desatenção; e foi solicitada à escola sala reduzida, presença de monitor e apoio psicopedagógico. Ainda do laudo de avaliação neuropsicológico realizado em 19/12/2022 pela Neuropsicóloga Simone Ferreira de Melo (id. 154218508), foram expostas as seguintes conclusões em relação ao agravado-autor: “[...] Na avaliação de R. observou-se ainda que ele tem grave atraso cognitivo e um alto níveo de comprometimento em deficiência intelectual, ou seja, atraso mensal, apresentando uma idade mental muito aquém da sua idade cronológica, conforme avaliação do paciente, a sua idade mental corresponde a 2-3 anos a eficiência cognitiva. Posto isso, R. precisa de muito suporte, pois apresenta ausência de fala, também tem muita dificuldade nas interações sociais e capacidade cognitiva prejudicada e apresenta algumas situações de inflexibilidade de comportamento necessitando de apoio e tratamento multidisciplinar além de intervenções pedagógicas específicas. Posto isto, conclui-se que R. obteve critério grave do espectro em escalas de avaliação do Espectro Autista. [...] Devido a isso, observa-se que ele é extremamente dependente que precisa de apoio e tratamento multidisciplinar, além de intervenções pedagógicas específicas.” O Distrito Federal alega, em síntese, que a tutela provisória deferida parcialmente pela r. decisão agravada contraria os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da isonomia. No entanto, não há relevância na fundamentação recursal. O art. 208, inc. III, da CF disciplina: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;” O art. 232, caput, e § 2o, da LODF também preveem: "Art. 232. O Poder Público garante atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. [...] § 2o Os serviços educacionais referidos no caput são preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação e garantidos os materiais e os equipamentos adequados.” Desse modo, constitui dever do Distrito Federal garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos portadores de necessidades especiais, mediante a disponibilização de monitor em sala de aula. E, em razão de ser dever do Estado o fornecimento de educação especializada às pessoas com deficiência, a decisão judicial que determina observância dessa garantia constitucionalmente prevista não contraria o princípio da separação dos poderes, art. 2o da CF. Violado o direito fundamental do agravado-autor, cabe ao Poder Judiciário intervir para que lhe sejam assegurados os meios necessários à educação especializada, conforme as suas necessidades. Inaplicável ainda o princípio da reserva do possível, pois não configura justificativa para que o Estado não garanta aos cidadãos condições mínimas de sobrevivência, aí se incluindo o acesso à educação especializada às pessoas portadoras de necessidades especiais. Embora não se desconheça as limitações do Estado quanto à manutenção de políticas públicas de ensino objetivando o acesso aos meios apropriados e adequados de educação, o Poder Público não pode se eximir do seu dever legal. Por fim, também não se constata violação ao princípio da isonomia, pois não se trata de disponibilização personalizada de monitores, como alega o agravante-réu, mas de assegurar direito constitucionalmente garantido à criança portadora de necessidade especial. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 2 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora